Tribunal: TJES
Processo: 5008361-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos foram enviados para o processo de digitalização em junho do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

5. Trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios triplamente qualificados, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

6. A prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso (STJ, AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016246-35.2021.8.08.0035 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o feito se encontra paralisado há mais de um ano aguardando o cumprimento de diligências, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8936887).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 10/07/2024 (ID 8947795).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 9209453).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016246-35.2021.8.08.0035 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o feito se encontra paralisado há mais de um ano aguardando o cumprimento de diligências, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, a prisão temporária foi determinada em 15/12/2021 e a denúncia recebida menos de um mês depois, em 13/01/2022, quando foi convertida a prisão temporária de todos os acusados em preventiva, determinada suas citações e a apresentação de resposta à acusação, a qual foi apresentada pelo paciente em 19/04/2022.

Em 01/07/2022 foram rechaçadas as preliminares arguidas por ocasião das defesas dos réus e mantidas as custódias cautelares, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para 01/12/2022.

As AIJs se realizaram em 01/12/2022, 17/03/2023, 31/03/2023, 28/04/2023, 19/05/2023, com a oitiva das testemunhas e os interrogatórios dos acusados.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 01/07/2022, 08/02/2023, 08/05/2023, 23/06/2023 e 02/04/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em junho do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Ademais, ressalto que, atualmente, o feito encontra-se aguardando o procedimento de virtualização dos autos para o sistema PJE, bem como a juntada do laudo de local do crime, já tendo sido reiterado o ofício em 02/04/2024.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios triplamente qualificados, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar, igualmente, que, conforme consignado no julgamento do habeas corpus nº 5009336-41.2023.8.08.0000, relativo ao mesmo paciente e mesma ação originária, o crime imputado ao paciente e aos demais corréus possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: STJ, RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021.

Além disso, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso (STJ, AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.